Tribunal: TJPA
Processo: 0800949-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800949-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: REMIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

1.

O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERA SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO CONTRADIÇÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

2.

O PREQUESTIONAMENTO ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO O JULGADO TENHA SE OMITIDO A RESPEITO DE TESE DEBATIDA NO DECORRER DO PROCESSO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 23 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração no Agravo Regimental
opostos em face do Acórdão proferido nos autos, ID 9177261, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo, reiterando o entendimento no sentido de que não se deve conhecer de pedido que não tenha sido analisado pelo juízo de primeiro grau.

Em síntese, alegou o embargante que o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ao argumento de que inexiste indevida supressão de instância, pelo que busca sanar omissão por violação ao art. 315, do CPP, que determina que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

Aduziu que o Juízo não examinou o pedido de reconsideração da prisão, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

Requereu sejam os Embargos acolhidos, a fim de suprir a omissão do Acórdão, concedendo a ordem para revogar a prisão preventiva do acusado por absoluta ausência de fundamentação, subsidiariamente, seja concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, ou seja aplicada uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se em parecer, ID 9701733, pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de declaração opostos em favor de Remir Rosa dos Santos Junior.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Requereu o embargante a reforma do V. Acórdão, alegando ser a decisão omissa, visto que inexiste indevida supressão de instância.

Quanto ao pleiteado, adianto que, em que pese as ponderações do ora embargante, os embargos
merecem ser conhecidos
, porém,
rejeitados
, uma vez que há precisa decisão do
Superior Tribunal de Justiça
neste sentido (EDcl no REsp 1772848/RS), cujo relator, Ministro Herman Benjamin, assim decidiu:

"Afigura-se manifesto, portanto, que os argumentos trazidos pelo embargante não dizem respeito a vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou reapreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida".

Transcrevo, por imperioso, a ementa da decisão combatida:

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
.

ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO, BEM COMO O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.

RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÕES DO PEDIDO PENDENTES DE ANÁLISE PELO JUÍZO 1º GRAU, SENDO ENTENDIMENTO DESTA CORTE QUE NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS CUJO OBJETO NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO COMPETENTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DETERMINANDO, DE OFÍCIO, QUE O JUÍZO
A QUO
APRECIE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO EM FAVOR DE REMIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR.

Da ementa ao norte colacionada denota-se que a questão atinente à supressão de instância foi devidamente abordada e refutada, não se configurando a ratificação de tal ocorrência em omissão, mas apenas entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante, ressaltando-se que o referido Acórdão se baseou no livre convencimento motivado, principalmente no que concerne às provas constantes dos autos, não havendo que se falar em omissão, contradição ou ambiguidade ou obscuridade.

Vejamos então o dispositivo,
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Observe-se que a decisão devidamente atacou todos os pontos suscitados no
recurso
, tendo esta relatora rebatido, com base nos documentos acostados aos autos pelo ora embargante e nas informações da autoridade então inquinada coatora, formado seu convencimento e que, independentemente da ementa, que representa apenas um resumo das teses sustentadas e da decisão proferida, no corpo do voto há extensa fundamentação à decisão.

Da detida análise dos autos, restou clara a existência de pedido de reconsideração da prisão cautelar pendente de análise pelo juízo
a quo
, mostrando-se inviável sua análise por este E. Tribunal, visto que consistiria indevida supressão de instância.

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE – NÃO CONHECIMENTO DA REFERIDA MATÉRIA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – DEMORA DECORRENTE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
I – Em análise aos presentes autos, houve pedido de reconsideração do pedido de prisão domiciliar em face da pandemia do COVID-19 ao juízo competente, e sua apreciação ainda encontra-se pendente, motivo pelo qual, a análise por este Colegiado implicaria verdadeira supressão de instância.
II – O excesso de prazo somente restará caracterizado quando o retardamento da marcha processual decorrer de injustificada inércia, circunstância não verificada na hipótese vertente. III – Em parte com o parecer, writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (TJ-MS - HC: 14090722120208120000 MS 1409072-21.2020.8.12.0000, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 11/08/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2020) (GRIFEI).

Por oportuno, reproduzo aqui excerto da manifestação da representante da
Procuradoria de Justiça
em seu bem lançado parecer:

“....
Na hipótese, a embargante busca rediscutir matéria decidida com espeque na jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Com a devida vênia, não se verifica merecer correções o pronunciamento jurisdicional dessa Corte da Federação

...”

Como visto, a decisão devidamente atacou os pontos suscitados no apelo, assim, cabe enfatizar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas.

Frise-se que também não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, visto que da consulta ao processo nº 0801093-12.2021.8.14.0115 no sistema PJE, constata-se recente análise do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do ora embargante, 02/06/2022, ocasião em que esta foi mantida.

Afirmo também não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Acerca do tema, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. CONTRADIÇÃO ENTRE O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO E O DA SENTENÇA. SUPOSTO ERRO DE FATO. ARGUMENTAÇÃO INADEQUADA PARA A VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE. TENTATIVA DE REEXAME DOS AUTOS. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME O ENTENDIMENTO DO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME EXPLÍCITO DAS QUESTÕES SUBMETIDAS À ANÁLISE. 2. REJEIÇÃO. 1. A contradição viabilizadora de embargos declaratórios é a interna, isto é, a existente nos fundamentos e conclusão da decisão, e não uma suposta contradição entre os fundamentos do acórdão e da sentença, que visa, apenas, à adequação à tese defendida pela parte. -
O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo
.
2. Rejeição dos embargos. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº

00040943920098150371, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA , j. em 07-11-2019) (TJ-PB 00040943920098150371 PB, Relator: DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/11/2019, Câmara Especializada Criminal) (GRIFEI).

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há que se falar em prequestionamento, bem como não há razão para acolher presentão defensiva.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

Belém/PA, 23 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

Belém, 24/06/2022